Tribunal: TJBA
Processo: 0515720-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
0515720-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
FABIANO BARRETTO OLIVEIRA

EMBARGADO:
DOURIVAL OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISS
ÕES
”
NO JULGADO
.
APELA
ÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS PARA APURAR A REGULARIDADE DO VALOR RECEBIDO. VERBA.
CARÁTER ALIMENTAR.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
IRREPETIBILIDADE DA VERBA
.

VÍCIO
S
APONTADO
S
PELA
EMBARGANTE INEXISTENTE
S
. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
0515720-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.